Tribunal: TJES
Processo: 5013940-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013940-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORIANA DOS SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO/ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. LIBERAÇÃO DE VALORES. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). NOTÍCIA DE FRAUDE FORMULADA PELA PRÓPRIA CORRENTISTA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de tutela antecipada de urgência, que indeferiu o pedido de desbloqueio de conta bancária e liberação de valores (aprox. R$ 16.928,30) retidos pela instituição financeira, ao fundamento de insuficiência documental para demonstrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito e necessidade de oportunizar o contraditório para esclarecer a motivação do cancelamento e a regularidade do procedimento de segurança adotado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a determinar o imediato desbloqueio de conta bancária e a liberação de saldo ingressado via Mecanismo Especial de Devolução (MED), diante de controvérsia sobre a dinâmica dos fatos e a legitimidade do bloqueio/cancelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, e a pretensão não demonstra, neste estágio de cognição sumária, suporte fático-jurídico suficiente para reformar a interlocutória.

A prova documental (conversas de atendimento via chat) indica que a própria agravante, em 19-08-2024, solicita o cancelamento e o bloqueio definitivo da conta, alegando estar “sofrendo fraudes”, o que fragiliza a narrativa de encerramento unilateral e imotivado.

A atuação da instituição financeira, provocada por notícia de fraude formulada pela cliente, apresenta-se, em juízo preliminar, como compatível com o dever de gerenciamento de riscos e prevenção a fraudes, no âmbito das normas regulatórias invocadas (Resolução BACEN n. 96/2019).

O ingresso do numerário por MED, procedimento voltado ao estorno de valores em hipóteses de suspeita de fraude ou erro no PIX, atrai controles de conformidade mais rigorosos e justifica a retenção cautelar até esclarecimento da idoneidade da transação.

A contradição entre as alegações recursais e os documentos dos autos impõe preservação do contraditório e necessidade de dilação probatória, não se admitindo, sem prova inequívoca de ilegalidade, liminar inaudita altera parte em contexto de potencial fraude bancária.

Embora reconhecido o possível perigo de dano pela privação de recursos, a probabilidade do direito permanece enfraquecida por dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos, recomendando-se a instrução processual para formação de convencimento robusto.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para desbloqueio de conta e liberação de valores exige demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, não se concedendo quando a prova documental, em cognição sumária, fragiliza a verossimilhança das alegações.

A solicitação de bloqueio/cancelamento formulada pela própria correntista, sob alegação de fraude, enfraquece a tese de encerramento unilateral e imotivado e recomenda a observância do contraditório e da dilação probatória.

O ingresso de valores via Mecanismo Especial de Devolução (MED) legitima cautelas reforçadas de segurança e conformidade, autorizando a retenção provisória até esclarecimento da idoneidade da transação, na ausência de prova inequívoca de ilegalidade do ato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019, I; Resolução BACEN n. 4.753/2019, art. 5º; Resolução BACEN n. 96/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5013940-11.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

LORIANA DOS SANTOS OLIVEIRA
.

AGRAVAD
A
: NU PAGAMENTOS S. A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, com o escopo de determinar o desbloqueio imediato da conta bancária da agravante e a liberação de saldo credor retido pela instituição financeira agravada.

Como cediço, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, após detida análise dos elementos probatórios que instruem o instrumento e o processo originário, verifico que a pretensão da agravante não encontra, neste estágio de cognição sumária, o suporte fático-jurídico necessário para a reforma da decisão interlocutória de primeiro grau.

A tese central da insurgência repousa na alegação de que a instituição bancária procedeu ao encerramento unilateral e imotivado da conta bancária, retendo valores cuja origem lícita estaria sobejamente demonstrada por meio de contrato de empréstimo consignado. Todavia, a análise exauriente dos documentos colacionados revela uma complexidade fática que mitiga a verossimilhança das alegações da recorrente. Compulsando os autos originários, especificamente o conteúdo das conversas realizadas via chat de atendimento (id 51705975), observa-se que a própria agravante, em 19 de agosto de 2024, solicitou o cancelamento e o bloqueio definitivo de sua conta, justificando tal pedido no fato de estar “sofrendo fraudes”.

Tal circunstância é de extrema relevância jurídica, porquanto altera substancialmente a narrativa de arbitrariedade contida na petição inicial. Sob a ótica do Direito do Consumidor e das normas regulamentares do Banco Central, a atuação das instituições financeiras no gerenciamento de riscos e na prevenção a fraudes não é apenas uma faculdade, mas um dever legal e contratual. Ao ser provocada pela própria cliente com uma notícia de fraude, a conduta da agravada em suspender as movimentações e proceder ao bloqueio cautelar afigura-se, a priori, como exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever de segurança esperado no mercado de consumo bancário, nos termos da Resolução n. 96/2019 do BACEN.

Ademais, no que se refere à origem dos valores, embora a agravante tenha comprovado a celebração de um empréstimo, é incontroverso que o numerário ingressou na conta via Mecanismo Especial de Devolução (MED). O MED é um procedimento especificamente desenhado para viabilizar o estorno de valores em casos de fundada suspeita de fraude ou erro operacional no sistema PIX. A utilização desse mecanismo atrai a incidência de normas de conformidade mais rigorosas, conferindo à instituição financeira a prerrogativa, e por vezes a obrigação, de reter os fundos até que se esclareça a idoneidade da transação, evitando-se que o sistema bancário seja utilizado para a consolidação de proveitos ilícitos.

Dessa forma, a contradição instalada entre a afirmação da agravante de que o bloqueio foi unilateral e a prova documental indicando que ela própria solicitou a medida por temor de fraudes impõe a observância do contraditório e da dilação probatória. Não se ignora o perigo de dano advindo da privação de recursos financeiros; contudo, a probabilidade do direito mostra-se fragilizada diante da dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos. A concessão de liminar inaudita altera parte em situações de potencial fraude bancária exige prova inequívoca da ilegalidade do ato, o que não se vislumbra no atual estágio processual, sob pena de se esvaziar a eficácia dos mecanismos de segurança do Sistema Financeiro Nacional.

Por conseguinte, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao indeferir a medida antecipatória, priorizando a segurança jurídica e a instrução processual para a formação de um convencimento robusto acerca da responsabilidade civil da instituição agravada e da natureza da retenção dos valores.

Ante o exposto,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.